Tribunal: TJMT
Processo: 1044922-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044922-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Amauri Quirino Das Neves (Matrícula n° 225524) (EMBARGADO), Leonardo Vasconcelos Vidal (EMBARGADO), Fiscal de Tributos Estaduais, Sr. Ney Novais Miranda Filho (Matrícula nº 225562) (EMBARGADO), Ilmo.(a) Sr.(a) Coordenador(a) da Coordenadoria de Auditoria Contábil e Financeira - CACF (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT (EMBARGADO), Secretário(a) da Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS E REJEITOU-OS NA PARTE CONHECIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCD. REAVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELO FISCO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO À LC ESTADUAL N. 798/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, que objetivava afastar procedimento de avaliação patrimonial realizado pelo Fisco para fins de apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
e omissão ao examinar a base de cálculo do ITCD, em vez de apreciar a ilegalidade da reavaliação do patrimônio líquido realizada pelo Fisco; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual n. 798/2024; e, (iii) realizar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. É inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ante a configuração da preclusão consumativa.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.

O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, em razão do cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.913.453/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.10.2021; STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 04.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.048.514/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.03.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 348026887) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantida a sentença que denegou a segurança pleiteada, por inexistir ilegalidade no procedimento de avaliação patrimonial realizado pelo Fisco para fins de apuração do ITCD.

Em suas razões recursais, a parte embargante

alega, em síntese:
(i)
a existência de decisão
extra petita
e omissão no acórdão, sob o argumento de que houve o direcionamento da análise para a base de cálculo do ITCD em vez de enfrentar a ilegalidade da reavaliação do patrimônio líquido promovida pela autoridade fiscal sem amparo legal, em ofensa aos arts. 37 e 150, I, da CF; art. 99 do CTN; arts. 141, 418, 419, 489, § 1º, IV, 490 e 492 do CPC; e,
(ii)
omissão quanto à Lei Complementar Estadual n. 798/2024, de caráter interpretativo e aplicação retroativa, que define o valor patrimonial como valor contábil para fins de ITCD.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, com atribuição de efeitos infringentes e, por conseguinte, reconhecer a ilegalidade dos atos de reavaliação dos ativos e do ajuste do patrimônio líquido, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 357591351, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ante a inexistência de vícios no acórdão, haja vista a ausência de julgamento
extra petita
, em razão da indissociabilidade entre a reavaliação e a base de cálculo, bem como a inaplicabilidade retroativa da Lei Complementar Estadual n. 798/2024, em razão da inovação normativa que alterou a metodologia de apuração da base de cálculo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
Garcia Agro Fazendas Ltda
.
contra o v. acórdão (Id. 348026887) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantida a sentença que denegou a segurança pleiteada, por inexistir ilegalidade no procedimento de avaliação patrimonial realizado pelo Fisco para fins de apuração do ITCD.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão: (i) incorreu em decisão
extra petita
e omissão, sob o argumento de que a análise foi indevidamente direcionada à base de cálculo do ITCD, em detrimento do exame da alegada ilegalidade da reavaliação do patrimônio líquido promovida pela autoridade fiscal sem amparo legal, em ofensa aos arts. 37 e 150, I, da Constituição Federal, ao art. 99 do CTN e aos arts. 141, 418, 419, 489, § 1º, IV, 490 e 492 do CPC; (ii) foi omisso quanto à Lei Complementar Estadual n. 798/2024.

Passo ao exame das alegações deduzidas.

1. DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 37 E 150, I, DA CF, AO ART. 99 DO CTN E AOS ARTS. 418 E 419 DO CPC.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao direcionar a análise para a base de cálculo do ITCD, quando a causa de pedir original teria por objeto exclusivo o reconhecimento da ilegalidade do procedimento de reavaliação dos ativos e do ajuste do patrimônio líquido, em ofensa aos arts. 141, 489,
489, § 1º, IV, 490 e 492, todos do CPC.

Ainda, aponta omissão quanto ao enfrentamento expresso dos arts. 37 e 150, I, da CF; do art. 99 do CTN e dos arts. 418 e 419 do CPC.

Do que se percebe, houve a reiteração contra o acórdão da mesma tese de julgamento
extra petita
já deduzida nas razões de apelação e que já foi expressamente examinada.

Embora a parte embargante aponte que não houve o enfrentamento da ilegalidade da reavaliação do patrimônio líquido promovida pelo Fisco, o núcleo central da questão está atrelado à base de cálculo do ITCD, porquanto a reavaliação dos ativos constitui, precisamente, o procedimento pelo qual a autoridade fazendária afere o valor venal real dos bens transmitidos.

Sob essa ótica, a legalidade da reavaliação e a definição da base de cálculo do ITCD constituem questões juridicamente indissociáveis, de modo que o exame de uma implica, necessariamente, o enfrentamento da outra, inexistindo julgamento
extra petita.

Por essa razão, o
decisum
embargado concluiu que é legítima a atuação do Fisco ao proceder à reavaliação dos ativos para fins de apuração do ITCD, porquanto a base de cálculo do tributo corresponde ao valor venal dos bens transmitidos, podendo o valor patrimonial declarado ser desconsiderado quando não refletir a realidade econômica. Vejamos:

“
[...]

A Lei n. 11.638/2007 promoveu alterações relevantes na Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), dentre as quais se destaca a revogação do § 3º do art. 182, que permitia a constituição da reserva de reavaliação. Com isso, vedou-se que as sociedades procedam, por iniciativa própria, à reavaliação de seus ativos com reflexos no patrimônio líquido.

Essa vedação, contudo, é restrita ao campo contábil-societário e não vincula a atuação do Fisco no exercício de sua competência tributária. Em matéria fiscal, é legítimo que a Administração Tributária promova a reavaliação da base de cálculo com o objetivo de apurar o valor venal efetivo dos bens transmitidos.

É precisamente nesse sentido que o art. 148 do Código Tributário Nacional confere ao Fisco o poder-dever de arbitrar o valor dos bens quando as declarações do contribuinte não merecerem fé: [...]

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis declarados pela parte apelante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD, de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, na apuração da base de cálculo do ITCD incidente sobre quotas sociais, o valor patrimonial contábil declarado pelo contribuinte pode ser desconsiderado quando não refletir o valor de mercado real da participação societária transmitida
.” (Id. 343772895).

Ao assentar a legalidade da atuação fiscal com fundamento no art. 148 do CTN e ao afirmar expressamente a natureza relativa (
iuris tantum
) da presunção de veracidade da escrituração contábil, o acórdão enfrentou, com suficiência argumentativa, as teses subjacentes a esses dispositivos.

Conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do NCPC quando o Tribunal estadual enfrenta todos os aspectos essenciais à resolução da causa, de forma ampla, clara e fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.913.453/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

O fato de o acórdão haver concluído pela legalidade da atuação fiscal, em sentido desfavorável à pretensão deduzida na apelação, não caracteriza nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nem legitima a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal voltado à rediscussão do mérito.

Merece registro, ainda, o fato de que os artigos 99 do CTN e o art. 150, I, da CF sequer foram ventilados na petição inicial do
mandamus
nem nas razões da apelação cível, o que inviabiliza, de plano, a caracterização de omissão do acórdão quanto a esses dispositivos.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

2. DA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À LC ESTADUAL N. 798/2024.

Ainda, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à Lei Complementar Estadual n. 798/2024, que promoveu alteração na redação do art. 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002, supervenientemente à autuação fiscal.

Todavia, percebe-se que as razões recursais da apelação, interposta em 06.06.2025, não apresentaram nenhuma insurgência quanto à aplicação do referido dispositivo legal.

Portanto, conforme consolidado pelo c. STJ, a tese introduzida apenas em sede de embargos de declaração configura
inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.048.514/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.302.529/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023.

3. DO PREQUESTIONAMENTO.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

EM PARTE
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
na parte conhecida, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026